Tribunal: TJSP
Processo: 2252314-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória - Inversão do ônus da prova em despacho inicial – Vedação de decisão surpresa – Inteligência dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil – Ausência de motivação – Mera indicação de dispositivo legal – Inteligência do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil – Momento oportuno para análise da inversão do ônus da prova é o da prolação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória - Inversão do ônus da prova em despacho inicial – Vedação de decisão surpresa – Inteligência dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil – Ausência de motivação – Mera indicação de dispositivo legal – Inteligência do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil – Momento oportuno para análise da inversão do ônus da prova é o da prolação da decisão saneadora – Inteligência do artigo 357 do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ – Decisão anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252314-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante JK
IGUATEMI ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTERS LTDA, é agravada
JOICE APARECIDA VENTURA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252314-41.2019.8.26.0000 -Voto no 1387 – JEMM - BABZ
2
Agravo de Instrumento no 2252314-41.2019.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de origem no: 1001521-21.2019.8.26.0220
Agravante: JK Iguatemi Administração de Shopping Centers Ltda.
Agravada: Joice Aparecida Ventura, representada por sua genitora Maria Helena
dos Santos
Comarca: Guaratinguetá
Juíza: Juliana Salzani
Voto no 1387

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenizatória -
Inversão do ônus da prova em despacho inicial

Vedação de decisão surpresa Inteligência dos artigos 9o
e 10 do Código de Processo Civil
Ausência de
motivação
Mera indicação de dispositivo legal

Inteligência do artigo 489, § 1o, do Código de Processo
Civil Momento oportuno para análise da inversão do
ônus da prova é o da prolação da decisão saneadora
Inteligência do artigo 357 do Código de Processo Civil
Precedentes do C. STJ Decisão anulada Recurso
provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JK
Iguatemi Administração de Shopping Centers Ltda (“JK Iguatemi”) em face
da r. decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais no
1001521-21.2019.8.26.0220, que reconheceu a inversão do ônus da prova, nos
termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Insurge-se a agravante alegando, em síntese, que (i) o
ato alterou a distribuição ordinária dos ônus probatórios entre as partes antes do
aperfeiçoamento do contraditório, (ii) não houve qualquer esboço de fundamentação
e (iii) a mencionada decisão infringiu o artigo 9o do Código de Processo Civil,
motivos pelos quais deve ser declarada nula. Subsidiariamente requereu a reforma da
decisão agravada para se acolher a exceção de incompetência, com a consequente
remessa ao Foro Central Cível de São Paulo dada a inexistência de relação de
consumo entre as partes e em razão do reconhecimento da competência do local do
fato em ações de reparação de danos, ex vi do artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do
CPC.
Postula concessão de efeito suspensivo ao recurso para
impedir o trâmite em juízo manifestamente incompetente e final provimento para que
seja anulada a decisão ou, subsidiariamente, acolhida a exceção de incompetência,
com remessa dos autos originários ao Foro Central Cível da Comarca de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252314-41.2019.8.26.0000 -Voto no 1387 – JEMM - BABZ
3
Paulo/SP.
Deferido
o
efeito
almejado a fls.
636/639.
Contraminutado o recurso a fls. 643/647.
Manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 654/665).
É o relatório.
Comporta provimento o recurso.
Pretende a agravante a anulação da decisão que inverteu
o ônus da prova imotivadamente antes da estabilização do contraditório ou a
modificação da decisão para remessa dos autos ao foro competente.
A decisão atacada guarda nulidade, persistindo as
razões que deram ensejo à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Consoante dito
na ocasião:
“Possível, desde logo, divisar probabilidade de
provimento ao recurso, pois, em um juízo de cognição sumária,
vê-se que a decisão atacada padece de nulidade, consoante
alegações da parte agravante.
De fato, a decisão desafiada não guarda motivação.
Assim decidiu a magistrada: (...) A parte demandada
apresentou exceção de incompetência, alegando que o foro
competente para julgar a presente demanda seria uma das
Varas da Comarca da Capital (local dos fatos), em
decorrência do artigo 53, inciso IV, "a", do CPC.
Contudo, razão não assiste ao embargante, uma vez
que por se tratar de relação de consumo a ação pode ser
proposta no domicílio do autor, nos termos do artigo 101,
inciso I, do CDC (...) (destaquei).
Nos termos do artigo 489, § 1o, do Código de Processo
Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida.
Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade
Nery
em
comentários
ao
dispositivo
supramencionado (artigo 489, § 1o, do CPC), mas de todo
aplicável também a interlocutórias, 'a motivação da sentença
tem por escopo imediato demonstrar ao próprio juiz, antes
mesmo que às partes, a ratio scripta que legitima o decisório,
cujo teor se encontrava em sua intuição; mostra à parte
sucumbente que a decisão não é fruto da sorte ou acaso, mas de
atuação da lei; permite o controle crítico da sentença,
possibilitando o dimensionamento da vontade do juiz e a
verificação dos limites objetivos do julgado. Daí a extrema
relevância da fundamentação na construção do raciocínio do
juiz, que justifica o status constitucional: como extensão do
poder estatal, e como entidade imparcial no processo, o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252314-41.2019.8.26.0000 -Voto no 1387 – JEMM - BABZ
4
deve expor os motivos que lhe formaram o convencimento (na
terminologia do CPC 371), como mostra de que o dever do
Estado de distribuir justiça foi cumprido, e também como
expressão do princípio do contraditório e ampla defesa (CF 5.o
LV). A falta ou deficiência na fundamentação acarreta
nulidade, conforme previsão expressa da CF 93 IX' (Código de
Processo Civil Comentado, 16a Edição, RT, 2016, p. 1247).
(grifo não original).
Pois bem.
A
exceção
de
incompetência
apresentada
na
contestação da requerida claramente está assentada na
inexistência da relação de consumo entre as partes, porque, em
síntese, de acordo com as alegações da ré, os ingressos
utilizados pelos demandantes foram adquiridos gratuitamente,
afastando assim a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, ex vi do artigo 3o, § 2o do CDC.
Contudo, a decisão hostilizada não manifesta qualquer
fundamento para refutar as alegações da agravante e sustentar a
afirmação de que há relação de consumo entre as partes.
Não se está aqui a afirmar que o Código de Defesa do
Consumidor não deita abrangência sobre a controvérsia em
exame, mas apenas indicando que diante da fundada
impugnação deduzida pela agravante sobre o tema, inarredável
que decisão a respeito seja igualmente fundamentada.
Cediço, outrossim, que o Código de Processo Civil, em
seus artigos 9o e 10o vedam o que a doutrina classifica
como decisão surpresa a qual se baseia em fatos ou
circunstâncias que não eram de conhecimento da parte
prejudicada pela mesma decisão. Também esta vedação
decorre logicamente do princípio do contraditório, bem como,
também, do princípio do “due processo of law” (Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo
Civil Comentado, 16a Edição, RT, 2016, p. 221/222).
Ao julgador cumpre o dever de zelar pela observância
do contraditório (artigo 7o do CPC), motivo pelo qual não pode
negar ou desprezar a ouvida da parte contrária em nenhuma
hipótese, exceto nos casos especificados pelo próprio artigo 9o
do CPC, que não inclui a decisão de inversão do ônus da prova
em exame.
Acrescento que ainda que o Código de Processo
Civil estabelece, em seu artigo 357, que (...) deverá o juiz, em
decisão de saneamento e de organização do processo: I -
resolver as questões processuais pendentes, se houver; II -
delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a
atividade probatória, especificando os meios de prova
admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova,
observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito
relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252314-41.2019.8.26.0000 -Voto no 1387 – JEMM - BABZ
5
necessário, audiência de instrução e julgamento (grifei).
Não é demais lembrar que no Agravo de Instrumento de
minha relatoria que origina a prevenção desta C. 1a Câmara de
Direito Privado (no 2160748-11.2019.8.26.0000), similar
questão já foi decidida, pelo que se recomenda ao Magistrado
prevento para o julgamento das demandas originárias do
mesmo fato que observe a necessidade de se proferir decisão
fundamentada a respeito da aplicação ou não do CDC à matéria
debatida”.
Em adição, não se olvida que a inversão do ônus da
prova, ainda que prevista no Código de Defesa do Consumidor, como a aplicada
pelo magistrado de primeiro grau à espécie, seja norma de natureza processual.
Todavia, como regra de instrução, predomina o entendimento que o momento mais
adequado para análise é o da decisão saneadora. Colho, inclusive, precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
"PROCESSUAL
CIVIL.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
REGRA
DE
INSTRUÇÃO.
EXAME
ANTERIOR
À
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA.
PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta
Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é 7 PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA AGRAVO DE
INSTRUMENTO
No
2152528-58.2018.8.26.0000
SMT regra de instrução e não regra de julgamento,
sendo que a decisão que a determinar deve -
preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do
processo ou - quando proferida em momento posterior
- garantir a parte a quem incumbia esse ônus a
oportunidade
de
apresentar
suas
provas. Precedentes: REsp. 1395254/SC, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp. 422.778/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não
provido." (AgRg. no REsp. no 1.450.473/SC, Rel. Min.
Mauro
Campbell
Marques).
No
mesmo
sentido: AgInt. no REsp. no 1.137.529/PR,
Rel.
Min. Antonio Carlos
Ferreira; AgInt. no AREsp. no 355.628/RO, Rel. Min.
Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF
5a Região).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252314-41.2019.8.26.0000 -Voto no 1387 – JEMM - BABZ
6
Portanto, ante a ausência de fundamentação da decisão
agravada, de rigor a declaração de sua nulidade.
Ante
o
exposto, DÁ-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.

JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator